Tribunal: TJDFT
Processo: 0719235-50.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL. PRELIMINARES. INOBSERVÂNCIA DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADAS. MÉRITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA VISANDO À REDUÇÃO DO VALOR DAS PARCELAS DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PROMESSA DE FATO DE TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVAS DO ADIMPLEMENTO E DE INFORMAÇÃO SUFICIENTE. BUSCA E APREENSÃO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. REPARAÇÃO CIVIL DOS DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. INOCORRÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. Aferido que o recurso combate efetivamente a sentença recorrida, não há falar em inobservância da regularidade formal consubstanciada na dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2. Não cabe a impugnação genérica da gratuidade de justiça formulada em razões de apelação, devendo a parte impugnante trazer o mínimo de indício de prova que modifique a conclusão do julgador quanto à incapacidade econômica do beneficiário, não bastando mera alegação. Preliminar rejeitada.
3. A obrigação firmada no contrato de prestação de serviços para renegociação de dívida de veículo financiado adequa-se à promessa de fato de terceiro, instituto previsto no art. 439 do CC, segundo o qual aquele que tiver prometido fato de terceiro responderá por perdas e danos, quando este o não executar.
4. Em contemplação à teoria do diálogo das fontes, ao presente caso também se aplica o CDC, tendo em vista que as partes se amoldam às figuras definidas nos seus arts. 2o e 3o deste instituto legal.
5. Cabe as partes contratantes o dever de guardar, tanto na conclusão do contrato, quanto na sua execução, os princípios da probidade e da boa-fé, conforme dispõe o art. 422 do CC, de modo a não frustrar a confiança do outro.
6. No caso, não consta evidência de que a apelante tenha cumprido a obrigação de negociar extrajudicialmente o pagamento do débito e, não obtendo a esperada redução das parcelas do financiamento bancário, aliada à falta do respectivo pagamento das prestações vencidas no período, o veículo financiado foi objeto de busca e apreensão. A expectativa do consumidor foi frustrada e, ao final, ele sofreu prejuízos financeiros e danos morais, em decorrência da conduta omissiva da apelante.
7. A parte apelante não se desincumbiu do seu ônus de comprovar que prestou os serviços contratados conforme prometido e as informações suficientes e necessárias sobre todos os aspectos do serviço fornecido (art. 373, II, do CPC).
8. Inexistindo demonstração inequívoca de que a apelante autora praticou atitude que caracterizasse conduta maliciosa pela interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, não há falar em litigância de má-fé da parte.
9. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.